Tribunal: TJES
Processo: 0027353-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027353-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MB ASSOCIADOS, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO – DOCUMENTO COMUM. RECURSO PROVIDO.

1.
A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contrato, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º).

2.
Segundo jurisprudência do c.STJ, “O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum”. Precedente.

3.
Na hipótese, o valor econômico do Contrato firmado entre a a H.I.G Capital e o Hospital Metropolitano SA servirá para estabelecer o montante que a apelante acredita ter direito sobre a reorganização societária da apelada, ficando evidenciado seu interesse jurídico em obtê-lo.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MB ASSOCIADOS, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação autônoma de produção antecipada de prova, julgou improcedente o pedido autoral de exibição de prova documental em face do Hospital Metropolitano SA.

Em seu apelo, sustenta a empresa recorrente que: 1) firmou com o Apelado contrato de prestação de serviços, no dia 14/06/2014, com prazo de vigência de 60 meses, no qual ficou convencionado, na cláusula segunda, que este pagaria aquele a importância equivalente a 5% do valor bruto da negociação em caso de fusão, aquisição do controle acionário, aquisição do fundo de comércio, coarrendamento total ou parcial do fundo de comércio ou das ações do Hospital Metropolitano S/A; 2) Durante a vigência do contrato, a Apelante, por meio de seu sócio diretor, Benoni Antonio Santos, conduziu tratativas com a empresa H.I.G. Capital, que efetivamente resultaram na aquisição do Hospital Metropolitano S/A; 3) mas, o contrato firmado entre Apelante e Apelado foi por este rescindido antecipadamente em 01/02/2018 e o Apelado se nega a apresentar o contrato celebrado com o H.I.G; 3) a recorrente ajuizou a presente ação com o objetivo de comprovar que o H.I.G aportou recursos para a aquisicão do Hospital Metropolitano; 4) a prevalecer as razões que serviram de fundamentação para a sentença objurgada, estaria o Poder Judiciário legitimando que firmado um contrato em que se estabelece um percentual de corretagem para a venda de um bem ou direito e entabulada a negociação pela parte contratada com o pretenso comprador, bastaria ao contratante rescindir o contrato de corretagem dias antes da celebração do negócio com terceiro para eximir-se de pagar ao corretor; 5) conforme reconhecido pelo Juiz de piso, a rescisão do contrato firmado entre as partes se deu de forma unilateral pelo Apelado e o documento cuja exibição se pretende é pertinente à negociação que se desenvolveu durante a vigência do contrato, tanto que nele deve existir uma cláusula de contingenciamento do percentual de 5% que deveria ter sido pago a Apelante; 6) a produção antecipada da prova não é necessário que "haja vínculo jurídico" entre as partes, embora, no presente caso, o vínculo jurídico esteja efetivamente provado e não se extinguiu com a rescisão unilateral do contrato; 7) o Colendo STJ, no Recurso Especial no 165581-DF, firmou entendimento de que "o conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/ 1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes tem interesse comum".

Contrarrazões apresentadas pelo Hospital Metropolitano SA alegando, em breve suma, que a recusa em apresentar o contrato é legítima, pois houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços firmado com a apelante, em 01.02.2018, e o contrato que pretende seja exibido está afeto à esfera de seus contratantes, e não à ora recorrente, que se trata de terceira estranha à celebração do ajuste a ser exibido, cujas cláusulas contêm termos de confidencialidade. Também afirma que a parte autora utilizou-se de via inadequada para exibição de documento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

O novo Código de Processo Civil extirpou a previsão dos procedimentos cautelares típicos e, por não mais haver previsão da ação cautelar específica de exibição de documento, os jurisdicionados têm se valido de procedimentos diversos para viabilizar a pretensão de exibição de documentos que se encontrem em poder da parte ré.

Observo pela leitura da peça inicial que a pretensão autoral é a exibição prévia de documento (um Contrato) celebrado entre o réu e apelado Hospital Metropolitano SA e terceira (a empresa H.I.G Capital), trata-se de evidente ação probatória antecedente, porquanto narra a apelante em sua inicial que, previamente à celebração desse ajuste que pretende ter acesso, firmou com o Hospital Metropolitano SA um contrato de prestação de serviços, no qual restou estipulado que o Hospital pagaria à recorrente valor equivalente a 5% da quantia bruta da negociação por ela intermediada, em caso de fusão, aquisição de controle acionário, ou do fundo de comércio, ou mesmo das ações do Hospital por outrem, sendo exatamente o que afirma ter ocorrido.

Assim, pretensões dessa natureza possuem guarida no procedimento de Produção Antecipada de Prova, na modalidade prevista no inciso III do art. 381 do CPC/15, hipótese que prescinde da demonstração de fundado receio de perecimento da prova, vejamos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Como supratranscrito, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de produção antecipada de prova para situações nas quais o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou mesmo evitar o ingresso de novas demandas judiciais, ação esta cujo ajuizamento, quando fomentado por pretensão de exibição de documento, também deverá observar as regras de formulação do pedido previstas no art. 397 do CPC/2015, segundo o qual:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Portanto, não há se falar em inadequação da via eleita para a pretensão de exibição de documento. A propósito, cito:

“(...).
II. A ‘produção antecipada da prova’, tal como disciplinada no artigo 381 do Código de Processo Civil,
abrange pretensões estritamente exibitórias que objetivam elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura em relação ao demandado.
”
(TJ-DF 07163565920208070001 DF 0716356-59.2020.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_________________________________________________________________________________________________________________________

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
–
A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º)-
(...). Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10361855020198260100 SP 1036185-50.2019.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________

“(...).
Como cediço, não há mais a previsão no atual
Código de Processo Civil
do ajuizamento de "ação autônoma de exibição". Nada obstante, o novo Códex passou a autorizar a propositura de ação de produção antecipada de provas para finalidade exibitória, nos termos dos artigos
381
a
383
e
396
a
404
do
Código de Processo Civil de 2015
, desde que atendidos os requisitos do art.
381
.
Em que pese o autor ter dado à ação o nome de obrigação de fazer, verifica-se dos autos que, na realidade, trata-se de ação cautelar de exibição de documento, notadamente por requerer tal pretensão sob a alcunha de "informações e esclarecimentos necessários sobre as informações de dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito". (...)(TJMG- Apelação Cível 1.0479.16.016224-0/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da sumula em 19/ 02/ 2018).

Ultrapassada essa questão, cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição antecedente de documento que não pertence ao requerente, pois o MM. Magistrado entendeu por haver legítima recusa da parte requerida em exibir o documento e julgou improcedente o pleito ao argumento de inexistência de ínculo jurídico entre as partes.

Realmente, o recorrente não celebrou ou assinou o documento cuja exibição pretende que lhe seja deferida. Tampouco detinha relação jurídica contratual vigente quando de sua assinatura, eis que o contrato de prestação de serviços, no qual figurava como contratada do apelado já havia sido rescindido poucos meses antes da celebração do contrato perquirido.

No entanto, segundo a definição do c.STJ estabelecida em julgado que tenho por paradigmático ao presente caso, “
o conceito de documento comum não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum”.
(REsp n. 1.645.581/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.).

Em seu voto condutor, o Min. Ricardo Dias Bôas Cueva cita as doutrinas de Ovídio A. Baptista da Silva e Humberto Theodoro Jr.:

"(...) A doutrina do documento comum, como observa LA CHINA, conduziu ao estabelecimento do pressuposto do interesse comum para a ação de exibição de documento. A partir desta nova construção doutrinária, passou a ter relevância para a ação não mais o fato de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente, que pretende vê-lo exibido, interesse comum em seu conteúdo". (Curso de Processo Civil. Vol. 3. Processo Cautelar. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pág. 280).

__________________________________________________________________________________________________________________________

"(...) Documento comum não é, assim, apenas o que pertence indistintamente a ambas as partes, mas também o que se refere a uma situação que envolva ambas as partes, ou uma das partes e terceiro". (Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2012, pág. 605 - grifou-se)

Na hipótese dos autos, como prefalado, pretende a recorrente acesso à cópia integral do contrato (e seus anexos) firmado com a H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano, e cuja existência é incontroversa. Isso porque, a apelante demonstrou nos autos que, previamente, detinha contrato de prestação de serviços firmado com o Hospital apelado justamente para intermediar sua eventual restruturação societária, nele estava prevista a sua remuneração baseada no valor da aquisição/restruturação, e pouco antes de realizada essa alteração comercial/societária do Hospital, seu contrato de prestação de serviços foi antecipada e unilateralmente rescindido.

O contrato de prestação de serviços previa:

“
Cláusula Segunda - Da Remuneração
- Nos termos da cláusula 2.4 do contrato originário, a CONTRATADA terá direito a receber do HOSPITAL,
o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor bruto da negociação
, em ate 15 dias corridos a contar da formal efetivação do negócio, nos casos em que a CONTRATADA tenha gerenciado ou coordenado a negociação que culmine em:

a) Fusão do HOSPITAL;

b) Aquisição do controle acionário do HOSPITAL (estejam em tesouraria ou que sejam de propriedade dos acionistas);

c) Aquisição total ou parcial do fundo de comércio do HOSPITAL;

d) Arrendamento total ou parcial do fundo de comércio do HOSPITAL;

e) Arrendamento total ou parcial das ações do HOSPITAL (estejam em tesouraria ou que sejam de propriedade dos acionistas).”

Como se observa, o valor econômico do Contrato firmado entre a H.I.G Capital e o Hospital Metropolitano SA servirá para estabelecer o montante que a apelante acredita ter direito sobre a reorganização societária da apelada, ficando evidenciado o interesse jurídico em obtê-lo.
Nesse sentido, transcrevo na íntegra a ementa do excerto aqui já citado do c.STJ, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO COMUM. ART. 844, II, DO CPC/1973. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição cautelar de documento que não pertence ao requerente.

2.
O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum. Precedente.

3. Na hipótese dos autos, o documento cuja exibição se pretende influi na relação jurídica material havida entre as partes, servindo de base de cálculo para identificação do valor devido em contrato de cessão de direitos.

4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.645.581/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

O procedimento de produção antecipada de prova tem por escopo resguardar o recorrente materialmente para utilização em processo futuro, sendo vedado ao juízo deste procedimento examinar o mérito do objeto que se pretende demonstrar pela prova requerida, devendo apenas verificar a regularidade do processo e as condições da ação para, se for o caso, homologar a prova produzida, o que não gera nenhum tipo de coisa julgada material em relação à demanda principal.

Portanto, não estou autorizada a me imiscuir, nesta via, acerca do alegado legítimo direito do recorrente de ver-se remunerado pela alteração societária estabelecida no contrato que pretende ver exibido, ou se o mesmo detém ou não provas de que entabulou negociações com a H.I.G Capital. Não obstante, o prévio acesso ao contrato permitirá ao apelante
justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação (art. 381, III, CPC), sendo o que basta.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar procedente o pedido de exibição de cópia integral do contrato (e seus anexos) firmado com o H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano SA, homologando a sua produção.

Face ao Princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais para que o requerido arque com os valores das custas e honorários, estes últimos, fixo no valor de R$ 1.000,00, o qual arbitro de forma equitativa, na forma do §8 do art. 85 CPC.

É como voto.